Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728134-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAUBI VASCONCELOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, ÓRGÃO DA SECRETARIA DA EDUCACAO SEC DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O impetrante anexou petições de IDs nos 61492091 e 61980597, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, a qual indeferiu a liminar pretendida (ID no 61442776). Todavia, nada há, nas razões dos pedidos de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão referida. Publique-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator